Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727514-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência no Mandado de Segurança impetrado em face de CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo, nos termos da decisão monocrática de ID 13337113. Antes da inclusão do recurso em pauta para julgamento, o magistrado a quo oficia a esta relatoria (ID 13748865) informando que o processo principal foi sentenciado. Considerando a prolação de sentença de resolução do mérito do feito principal, conclui-se pela perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora